Tribunal: TJSP
Processo: 1070420-14.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Responsabilidade Civil - Declaratória de inexistência de débito c.c. Indenizatória – Energia elétrica – Excesso de cobrança.

1. É indevida a cobrança de faturas que registraram aumento de consumo por "picos de energia", decorrentes de evento termoelétrico não causado pelo consumidor e não identificado pela companhia em vistoria técnica.

2. Danos morais in re ipsa. Autora que suportou

Ementa:
Responsabilidade Civil - Declaratória de inexistência de débito c.c. Indenizatória – Energia elétrica – Excesso de cobrança.

1. É indevida a cobrança de faturas que registraram aumento de consumo por "picos de energia", decorrentes de evento termoelétrico não causado pelo consumidor e não identificado pela companhia em vistoria técnica.

2. Danos morais in re ipsa. Autora que suportou cobranças indevidas, foi protestada e enfrentou desgaste na tentativa de resolver a questão nas vias administrativas. Circunstâncias que superaram o mero aborrecimento.

3. Para a fixação do quantum indenizatório consideram-se as condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Danos materiais. Cumpre à concessionária efetuar a devolução das importâncias indevidamente cobradas. Todavia, essa devolução deve ser realizada na forma simples, porquanto inexistente dolo na cobrança (art. 940 do CC) e verificada a ocorrência de engano justificável, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ação julgada parcialmente procedente. Recurso da autora parcialmente provido para declarar indevidas as cobranças, determinando o cancelamento dos registros desabonadores em nome da autora, e para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária da publicação do Acórdão e juros de mora legais a partir da citação, bem como à restituição das importâncias pagas. Fica autorizada a compensação desses valores com as faturas recalculadas pela média de consumo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553293
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070420-14.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GABRIELA
BUENO
DE
MIRANDA,
é
apelado
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070420-14.2017.8.26.0100 -Voto no 42023
2
Voto n°: 42023
Apel. n°: 1070420-14.2017.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTE.: Eletropaulo Metropolitana - Eletricidade de São Paulo S.A.
APDA.: Gabriela Bueno de Miranda
Responsabilidade Civil - Declaratória de inexistência de débito
c.c. Indenizatória Energia elétrica Excesso de cobrança.
1. É indevida a cobrança de faturas que registraram aumento de
consumo por “picos de energia”, decorrentes de evento
termoelétrico não causado pelo consumidor e não identificado pela
companhia em vistoria técnica.
2. Danos morais in re ipsa. Autora que suportou cobranças
indevidas, foi protestada e enfrentou desgaste na tentativa de
resolver a questão nas vias administrativas. Circunstâncias que
superaram o mero aborrecimento.
3. Para a fixação do quantum indenizatório consideram-se as
condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano e
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Danos materiais. Cumpre à concessionária efetuar a devolução
das
importâncias
indevidamente
cobradas.
Todavia,
essa
devolução deve ser realizada na forma simples, porquanto
inexistente dolo na cobrança (art. 940 do CC) e verificada a
ocorrência de engano justificável, nos termos do artigo 42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Ação julgada parcialmente procedente. Recurso da autora
parcialmente provido para declarar indevidas as cobranças,
determinando o cancelamento dos registros desabonadores em
nome da autora, e para condenar a ré ao pagamento de indenização
por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com
correção monetária da publicação do Acórdão e juros de mora
legais a partir da citação, bem como à restituição das importâncias
pagas. Fica autorizada a compensação desses valores com as
faturas recalculadas pela média de consumo.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença de fls.
271/276, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação, condenando a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Apela a autora, fls. 283/314, afirmando que, após a realização
do laudo pericial, constatou-se sinais de carbonização próximos aos disjuntores e
do medidor da unidade da apelante, localizados na caixa ou armário de entrada
e de medição de energia elétrica, local lacrado pela ré, quando da instalação do
medidor, ou seja, sobre o qual não possui acesso. Alega que não obstante tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070420-14.2017.8.26.0100 -Voto no 42023
3
requerido a complementação da perícia, o “Expert” não compreendeu seu pedido,
e este foi indeferido pelo juízo, que prolatou a r. sentença combatida. Afirma que
não houve conclusão efetiva sobre a localização do problema da fuga de energia,
circunstância que demonstra a necessidade de complementação da prova
pericial. Argumenta que não é justificável o aumento da conta energética nos
patamares apurados, uma vez que a média de consumo estava próxima a R$
150,00 (cento e cinquenta reais) e saltou para R$ 1.570,00 (mil, quinhentos e
setenta reais). Pondera que é descabida a cobrança de supostos valores em
aberto (itens financeiros), que totalizam R$ 5.981,45 (cinco mil, novecentos e
oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos), porquanto o imóvel é novo, ou
seja, não há débitos pretéritos. Sustenta que a ré efetua ameaças de corte de
serviço, restabelecendo-o apenas com a confissão do usuário e parcelamento da
dívida. No entanto, referida prática é abusiva e fere direitos constitucionalmente
estabelecidos. Alega que o serviço de fornecimento de energia é essencial, e nos
termos do art. 22 do CDC deve ser prestado de forma continua. Sustenta que o
art. 42, parágrafo único do CDC estabelece o direito de repetição do indébito, por
valor igual ao dobro do que foi pago em excesso, acrescido de correção
monetária e juros legais, ressalvando o engano justificável. Pondera que os
valores que superaram a média de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) devem
ser repetidos, assim como o suposto débito pretérito. Alega que suportou grande
constrangimento, pois, foi compelida ao pagamento de valores inexigíveis,
mediante ameaça de corte, e ainda, sofreu protesto de títulos, em contrariedade à
tutela de urgência deferida nos autos, razão pela qual faz jus ao recebimento de
indenização por danos morais. Requer o provimento do recurso, determinando-se
a complementação da prova pericial, patentemente, inconclusiva ou ainda para
que seja considerada e atacada a manifestação do nobre perito no tocante à
estimativa dada de 265 Kwh/mês, disposta às fls. 189, quanto ao consumo real
de energia elétrica de seu imóvel, no período exigido pela ré.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls. 320/325.
É a relatório.
A ação proposta para declaração de inexigibilidade de débito,
suspensão de corte no fornecimento de energia, cancelamento de restrição
cadastral, repetição do indébito, em dobro, e condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais, foi julgada improcedente, dando margem ao
recurso em exame.
De inicio, observa-se que, diante da alegação de necessidade
de complementação da prova pericial, o julgamento foi convertido em diligência,
sobrevindo esclarecimentos do Sr. Perito Judicial e manifestações das partes.
Destarte, resta superada a arguição de cerceamento de
defesa, cumprindo prosseguir no julgamento do feito.
Nesse sentido, extrai-se da inicial que o inconformismo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070420-14.2017.8.26.0100 -Voto no 42023
4
autora quanto ao valor apontado nas faturas de energia elétrica de sua unidade
consumidora teve início em dezembro de 2016, quando apresentada conta no
importe de R$ 2.000,09 (dois mil reais e nove centavos), montante que destoava
de sua média de consumo R$ 200,00 (duzentos reais).
Ainda segundo a narrativa da inicial, mesmo após a
realização de vistoria técnica não foram identificadas anomalias que pudessem
justificar o aumento da conta, que persistiu nos meses subsequentes, acrescido
de cobrança de “itens financeiros”, no montante de R$ 5.981,45 (cinco mil,
novecentos e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos), referente a débito
pendente, desconhecido pela autora, que residia no local, um prédio residencial,
desde o primeiro registro imobiliário.
Em contestação a ré esclareceu que as cobranças eram
corretas, porquanto representavam o real consumo da unidade, conforme
apurado em Pedido de Verificação efetuado pela autora. Afirmou, outrossim, que
o histórico de consumo da autora evidenciava o faturamento pela taxa mínima,
que, para as instalações trifásicas, correspondia a 100 Kwh. Finalmente, informou
que o valor de R$ 5.981,45 (cinco mil, novecentos e oitenta e um reais e quarenta
e cinco centavos), foi automaticamente parcelado e lançado nas faturas da
autora, por força do artigo 113 da Resolução 414//2010 da ANEEL.
Determinada a produção de prova técnica, o Sr. Perito apurou
o seguinte:
“4) Constatamos ainda durante os testes realizados no
medidor, que ocorreram vários e expressivos picos de corrente
elétrica nas três fases, atingindo o valor de 68 ampéres, muito
acima da carga elétrica ligada, que foi o chuveiro do quarto de empregada
(5.400W / 220V = 24,5 ampéres), indícios de alguma irregularidade na fiação
elétrica de energização da unidade de n. 12 da autora, provavelmente entre o
armário metálico de entrada no shaft ou duto de passagem e a caixa
de proteção e distribuição interna do apartamento.
5) Pudemos ainda visualizar no sítio ao redor das
três fases de saída do disjuntor tripolar de 50 ampéres destinado
a proteção do imóvel da unidade da autora, sinais flagrantes de
carbonização provenientes de um efeito termoelétrico seguindo
de chama ocorrido em algum momento pretérito, haja vista as
marcas de fusão deixadas praticamente em metade da etiqueta
aluminizada de identificação da unidade 12, inclusive, no cabo de
isolante externo de cor preta - fase 110V (o mais da direita)”, fls.
198.
O cotejo da informação de existência de um “efeito
termoelétrico” na rede e da apuração de picos de energia que não
corresponderiam à carga efetivamente utilizada pela unidade consumidora
permite a ilação de que tal evento deu causa ao aumento no faturamento.
Curioso notar que a questão foi apurada por simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070420-14.2017.8.26.0100 -Voto no 42023
5
observação do Sr. Perito. Entretanto, foi ignorada pelos técnicos da companhia
elétrica que vistoriaram o local.
O tratamento dado à questão pela companhia de energia, ao
que se deduz, foi falho em outro ponto. Explica-se:
Segundo informação da inicial, não impugnada pela defesa,
o aumento na medição é contemporâneo à apuração de consumo, por sistema de
“telemetria”.
Ao que parece, o sistema da companhia de energia
interpretou os picos de tensão como aumento de consumo e indicou a existência
de subfaturamento, em relação ao histórico da autora, gerando, assim, uma
cobrança nos termos do art. 113 da Resolução 414/2010 da ANEEL.
Não convence a explicação contida na contestação, no
sentido de que a unidade consumidora tem rede trifásica, sendo tarifada
consoante a taxa mínima de 100 Kwh, pois a autora e sua família foram os
primeiros moradores do local, que contava com leitura regular, em montantes
diferentes, fls. 88.
Diante desse cenário, ainda que não se possa atribuir ao pico
de energia a carbonização dos equipamentos que interligam a rede interna da
autora e o sistema do prédio, é evidente que não houve o consumo registrado no
medidor, o que basta para tornar inexigíveis as faturas impugnadas, e determinar
o cancelamento dos registros desabonadores em nome da autora.
Por outro lado, não há que se falar em inexistência de
consumo, razão pela qual devem ser recalculados os boletos de cobrança,
segundo as médias apuradas nos meses anteriores ao evento.
No mais, embora a ré negue os pressupostos para
caracterização de sua responsabilidade civil, é certo que, no caso dos autos,
responde de forma objetiva, segundo a teoria do risco da atividade (arts.186, 927,
par. único do CC).
Em relação ao dano material, com o decreto de inexigilidade
das faturas, a autora faz jus à repetição do montante indevidamente exigido, com
correção monetária dos desembolsos e juros moratórios legais desde a citação.
Contudo, essa devolução deve ser feita na forma simples e
não em dobro.
Isso porque, no sistema do Código Civil (art. 940), a repetição
tem como pressuposto o dolo, a vontade consciente de cobrar o que não é
devido, mediante ação judicial, o que não é o caso, porquanto não se vislumbra
comportamento do banco que possa ser qualificado como malicioso e que, assim,
pudesse justificar tal imposição, sendo certo ainda, que não houve o ajuizamento
de cobrança.
Já no do Código de Defesa do Consumidor, segundo o art.
42, parágrafo único, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à
repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso,
acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070420-14.2017.8.26.0100 -Voto no 42023
6
justificável. Esse o caso dos autos, haja vista que a cobrança deu-se na
expectativa de legitimidade da cobrança, lastreada na relação jurídica entre as
partes, que, só após o ajuizamento desta ação, foi tida por ilegítima.
Quanto ao pedido de indenização por danos morais, ressalta-
se que, na hipótese, eles são presumidos, independendo, a rigor, de
comprovação específica.
Conforme restou apurado, a autora sofreu cobranças
ilegítimas e foi protestada. Além, disso, suportou desgaste na tentativa de
resolução administrativa da questão, sem obtenção de êxito.
Sendo de comum conhecimento os efeitos lesivos da
existência de registros negativos em nome de quem quer que seja, por
significarem abalo de crédito e de privação da confiabilidade perante a
comunidade em que o ofendido desenvolve suas atividades, inegável o dever
indenizatório.
Em relação ao quantum indenizatório, embora tormentosa a
questão de sua fixação, há certos parâmetros consagrados pela doutrina e pela
jurisprudência, como as condições econômicas e sociais das partes e a
intensidade do dano, que devem ser observados na busca da reparação,
oferecendo conforto psicológico à vítima e, ao mesmo tempo, sancionando o
causador do fato, a fim de que evite a reincidência. Também devem ser
atendidos os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Eis um precedente
esclarecedor:
“Na afixação do dano moral, uma vez que a dor
verdadeiramente não tem preço, deve-se ponderar sobre as condições
socioculturais e econômicas dos envolvidos, grau de culpa, trauma causado e
outros fatores, como o de servir de desestímulo à prática de novo ilícito e de
compensação amenizadora, de modo que a quantia arbitrada não seja tão
irrisória que nada represente e nem tampouco exagerada, que implique em
sacrifício demasiado para uma parte e locupletamento para a outra”.1
Observados os critérios supramencionados, conclui-se que o
montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) possibilita justa reparação à lesada e
condiz com os precedentes desta C. Câmara.
Essa verba deverá ser atualizada monetariamente a partir da
publicação deste Acórdão, acrescendo-se juros de mora legais desde a citação.
Por derradeiro, vencida na maior parte da lide, a ré
responderá pelas custas e, observados os parâmetros do art. 85 do Código de
Processo Civil, pelos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) da
condenação.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao apelo da
autora para declarar indevidas as cobranças, determinando o cancelamento dos
registros desabonadores em nome da autora; condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com
correção monetária da publicação do Acórdão e juros de mora legais a partir da
1 TAPR - 2a C. Ap. 103.559-2 - Rel. Cordeiro Cleve - j. 18.6.97 - Rep. IOB Jurisp. 20/97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070420-14.2017.8.26.0100 -Voto no 42023
7
citação, bem como à restituição das importâncias pagas, com correção monetária
dos desembolsos e juros moratórios legais desde a citação. Fica autorizada a
compensação desses valores com as faturas recalculadas pela média de
consumo.
ITAMAR GAINO
Relator